Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712823-35.2024.8.07.0007 RECORRENTE: LAILA MARTINS TAVARES RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Apelação cível. Alienação de veículo. Capitalização diária de juros. Legalidade. Juros remuneratórios capitalizados. Abusividade não caracterizada. Recurso conhecido e Desprovido. I – Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e tornar definitiva a posse e o domínio do autor frente ao veículo automotor descrito nos autos. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se à alegada abusividade na cobrança dos juros capitalizados pactuados entre as partes. III – Razoes de decidir 3. Não há falar em irregularidade quanto a cobrança de juros capitalizados nos contratos celebrados após 31/03/2000, quando então, entrou em vigor a Medida Provisória identificada, atualmente, sob o n.o 2.176-36, de 23 de agosto de 2001, desde que expressamente pactuado entre as partes. 3. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". É necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação. 4. Não se vislumbra abusividade na taxa de 1,27% a.m. consignada no contrato em análise, visto que a taxa média praticada no mercado ao tempo da contratação variava entre 2,04% (a menor) e 2,06% (a maior). 5. No caso, o contrato de financiamento foi pactuado com parcelas mensais de R$ 1.847,21, sendo o valor destas o referencial da devedora para a anuência dos termos da avença, de modo que, em vista do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, tem-se por razoável inferir que o réu/apelante aceitou o negócio, porque entendeu que poderia arcar com o pagamento das prestações e não porque os juros seriam aplicados de forma simples ou capitalizada. 6. Dessa forma, legítima a cobrança dos juros remuneratórios, na forma capitalizada, tal como indicado no contrato firmado entre as partes, não sendo configurada qualquer abusividade. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. art. 1.036, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 539 e 541; STJ, Recurso Especial No 973.827/RS. Relator para Acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti; Segunda Seção. DJe: 24/09/2012; TJDFT, Acórdão 1907282, 0729545-02.2023.8.07.0001, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1723493, 07210534920228070003, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28/06/2023. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, e 51, §1o, ambos do CDC, 396 do Código Civil, e 3o, caput, do DL 911/69, sustentando que a ausência de indicação expressa no contrato da taxa aplicada à capitalização diária configura afronta ao dever de informação, impondo-se o reconhecimento de abusividade contratual, consoante entendimento firmado nos temas repetitivos 27, 28 e 246. Aduz que deve ser julgada improcedente a ação de busca e apreensão quando reconhecida a abusividade dos juros, ante a perda superveniente de requisito essencial da ação, qual seja, a mora debendi. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJMG, TJCE e TJSC, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, e 51, §1o, ambos do CDC, 396 do Código Civil, e 3o, caput, do DL 911/69, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Não se vislumbra abusividade na taxa de 1,27% a.m. consignada no contrato (ID 68556299, p.1) quando a taxa média praticada no mercado ao tempo da contratação variava entre 2,04% (a menor) e 2,06% (a maior) – fonte (...) acesso em 15/05/2025. Na hipótese, o contrato de financiamento foi pactuado com parcelas mensais de R$ 1.847,21 (ID68556299, p. 1), sendo o valor destas o referencial da devedora para a anuência dos termos da avença, de modo que, em vista do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, tenho por razoável inferir que a ré/apelante aceitou o negócio, porque entendeu que poderia arcar com o pagamento das prestações e não porque os juros seriam aplicados de forma simples ou capitalizada. Dessa forma, legítima a cobrança dos juros remuneratórios, na forma capitalizada, tal como indicado no contrato firmado entre as partes, não sendo configurada qualquer abusividade.” (ID 72566621). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030